Tribunal: TJDFT
Processo: 0704896-60.2020.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Insurge-se a ré contra a sentença proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-la: a) à obrigação de fazer consistente em cancelar as linhas dependentes adicionais - (61) 99167-2946; (61) 99166-8628; e (61) 99167-1382 – e excluí-las do plano telefônico contratado pelo autor, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais); e b) a pagar ao autor a quantia de R$ 599,85, acrescida de correção monetária desde a data do ajuizamento da ação e de juros de mora de 1% ao mês, ambos a contar da data da sentença.

2. Requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao argumento de perda superveniente de objeto. Alega ajuizamento de reclamação administrativa junto ao Procon posterior à distribuição desta demanda com cancelamento das linhas móveis em discussão e ressarcimento dos valores indevidamente pagos, via depósito em conta bancária do autor. Intimado a comprovar suas alegações, ateve-se a alegar ordem de pagamento sem, contudo, juntar comprovante.

3. O recurso interposto não merece acolhida. Isso porque o recorrente não se desincumbiu de comprovar a perda de objeto alegada. A mera alegação de realização de ordem de pagamento não confere verossimilhança às suas alegações, tampouco afasta sua responsabilidade pelo cancelamento das linhas e ressarcimento dos valores pagos pelo autor.

4. Por outro lado, deve-se ressaltar a prova do pagamento se dá pela quitação emitida pelo credor ou seu representante (art. 320 do CCB), o que não ocorreu no caso.

5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Custas recolhidas. Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95.